Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728329-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO INCORPORACOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal [IDs 66957889 (EMD) e 47935502 dos autos de origem), que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em seu desfavor, rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade oposta na origem. Em apertada síntese, a agravante assevera que apresentou exceção de pré-executividade, por meio da qual almeja o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário constituídos nas Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) nos 0007245807, 0007245815, 0007245823, 0007245831, 0007245840, 0007245858 e 0007245866, que versam sobre cobranças relativas a Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza Pública – TLP, cujas dívidas combatidas perfazem um valor de R$ 91.656,22 (noventa e um mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Aduz a ocorrência de vícios nas aludidas CDAs, ante a ausência de identificação das penalidades aplicáveis à espécie, e assevera também sua ilegitimidade passiva para suportar as exações fiscais atacadas, eis que comprovou, nos autos originários, a formalização de instrumentos de compra e venda das unidades geradoras dos tributos cobrados pelo Fisco local, sendo, portanto, os terceiros adquirentes os devidos sujeitos passivos da execução fiscal fustigada. Tece argumentos sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada nesta pretensão reformatória. Ao cabo, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, e declarada ainda a existência de vícios de nulidade nas CDAs executadas. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 18481441 e 18481442), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pela recorrente não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação exigir uma análise mais percuciente da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca das circunstâncias fático-jurídicas asseveradas pelo agravante. Não bastasse isso, uma das teses de defesa da agravante versa sobre sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em conta a existência de instrumentos particulares de compra e venda dos imóveis correlacionados às exações fiscais em liça, o que, segundo o defendido, transferiria a responsabilidades pelas obrigações de natureza propter rem atreladas àqueles bens aos seus respectivos adquirentes. De pronto, calha destacar que à luz da consolidada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, “Tanto o compromissário comprador quanto o compromissário vendedor tem legitimidade para o polo passivo da execução fiscal relativa à cobrança do IPTU referente ao imóvel objeto do compromisso de venda e compra, a critério do sujeito ativo. Precedentes do STJ.” (Acórdão 812165, 20140020055346AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 20/8/2014. Pág.: 72) Sem embargo do precedente acima citado que faculta ao Fisco poder cobrar IPTU/TLP tanto do compromissário comprador quanto do compromissário vendedor do imóvel quando a mudança da titularidade do bem não foi registrada na Secretaria de Fazenda, da detida análise tantos destes autos como dos de origem, denota-se que a agravante sequer trouxe à colação tais instrumentos eventualmente ajustados com terceiros, os quais seriam, de acordo com os argumentos ventilados pela recorrente, os legítimos sujeitos passivos dos tributos cobrados nas fustigadas CDAs. À inteligência dos comandos legais emanados do art. 373, I, do CPC, cabe à agravante comprovar os fatos constitutivos do direito por ela asseverado. Se não se desincumbiu de tal encargo a contento, deverá arcar com os ônus de sua desídia probatória. Neste ensejo, de cognição rara e superficial, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento do provimento provisório requerido pela agravante. Acresça-se ainda que, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve créditos tributários oriundos de distintas CDAs, reputo imprescindível um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos vícios/ilegalidades suscitados(as) pela agravante, ante a consequência de uma eventual decisão extintiva da execução fiscal, razão pela qual considero necessária a manifestação do ente federado agravado, de modo a assegurar aos litigantes a plena eficácia das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pela agravante, apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II), observadas as prerrogativas processuais que lhe assiste (CPC, art. 183, etc.). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator